Tribunal: TJMT
Processo: 1028866-14.2020.8.11.0003
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028866-14.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Injúria, Ameaça]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE MARIO DA SILVA FILHO - CPF: 052.173.781-82 (APELANTE), ANNA VITHORIA VAZ MESQUITA - CPF: 061.893.301-85 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL (ART.
129, § 9°, I, CP) E AMEAÇA (ART. 147,
CAPUT
, DO CP)
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
1.1.

LESÃO CORPORAL

–
ABSOLVIÇÃO –
LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DO USO DE MEIOS MODERADOS PARA REPELIR POSSÍVEL INJUSTA AGRESSÃO ANTERIOR –
1.2.

PENA-BASE
–

REDUÇÃO – PROCEDÊNCIA – CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME - FUNDAMENTOS INIDONEOS – ENUNCIADO N. 12, TCCR/TJMT –
2.
AMEAÇA
–
AUSÊNCIA DE FUNDADO TEMOR
– ATIPICIDADE DA CONDUTA – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE
–
3.

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
EM
PARCIAL SINTONIA COM O PARECER
DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

1.1.

I
nexistindo prova de que o apelante, antes de praticar o crime de Lesão corporal grave, tenha sido injustamente atacado pela vítima ou estivesse na iminência de sofrer uma agressão, a teor do que exige o art. 25 do CP, não há como se acolher pedido de absolvição com base na excludente de ilicitude da legítima defesa.

- Ademais, o excesso de lesões provocadas na ofendida denota a violência da ação delitiva, afastando por completo a possibilidade de que tenha sido empreendida com meios moderados;

1.2.

Impõe-se considerar neutras as circunstâncias judiciais da culpabilidade e motivos do crime, pois, a exigibilidade de conduta diversa e a banalidade da conduta do agente são fundamentos inidôneos e elementares do próprio tipo penal previsto no art. 129, §9º, CP;

2.
Conquanto o crime de ameaça seja comum e formal, o que significa dizer que se consuma independentemente do resultado, é necessário para sua configuração, que fique comprovado o temor incutido na ofendida.

Em outros termos: A ausência de temor da vítima em relação às ameaças proferidas pelo agente retira a tipicidade da conduta prevista no art. 147 do CP.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

José Mario da Silva Filho
, interpôs, a tempo e modo, Recurso de Apelação Criminal, contra sentença pela qual foi condenado ao cumprimento, em regime aberto, de
5 meses de detenção
, pela prática, em concurso material e em contexto de
violência doméstica
, dos crimes de
Lesão corporal qualificada e Ameaça
(art. 129, § 9º, do CP e art. 147,
caput
, c/c art. 69 do CP) (fls. 192/202), sendo-lhe imposta, ainda, a obrigação de indenizar a vítima, por danos morais, em R$ 1.212,00.

Em suas razões, ele invoca a
excludente de ilicitude
prevista no
art. 25 do CP
para alcançar a
absolvição
em relação ao delito de Lesão corporal qualificada e a atipicidade da conduta para obter o mesmo resultado eferente ao crime de Ameaça.
Subsidiariamente
busca a fixação das reprimendas iniciais nos respectivos mínimos (fls. 204/211).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do Recurso (fls. 218/220).

Por sua vez, Procuradoria Geral de Justiça, em parecer sumariado nos termos abaixo, opina pelo parcial provimento do Apelo.

“
Recurso de Apelação Criminal. Condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica. Insurgência defensiva. Pleito de absolvição, quanto ao crime de lesão corporal, por

ausência de provas e dúvida quanto à legítima defesa. Impossibilidade. Alegada atipicidade do delito de ameaça. Ausência de temor da vítima. Procedência. Apontada inidoneidade da negativação, na dosimetria da pena, das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Ocorrência. Necessidade de readequação da pena-base.
Parecer pelo parcial provimento do recurso
”
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Por volta das 15h00min., do dia 27/10/2020, em uma residência particular situada na cidade de Rondonópolis-MT,
José Mario da Silva Filho
,

agindo

com consciência e vontade, ofendeu a integridade física da companheira
Anna Vithória Vaz Mesquita
, desferindo-lhe

tapas, socos e empurrões e causando-lhe ferimentos

nas regiões: terços superior anterior do braço direito, terço inferior do braço esquerdo, prega do cotovelo direito, terço superior e médio anterior da coxa esquerda, face anterior do joelho direito e esquerdo, terço inferior anterior da perna esquerda, maleolar interna direita, terço médio posterior da coxa direita e terço superior posterior da perna direita.

Na mesma data, local e horário,
José Mario
ameaçou causar mal injusto a
Anna
.

Após regular tramitação processual, sobreveio sentença condenatória contra nos moldes postos no relatório.

I
– Inicialmente, o apelante pugna por absolvição em relação a delito de
Lesão corporal qualificada
, sob o argumento de ter agido em legítima defesa (art. 25, CP).

A materialidade delitiva não foi alvo de questionamentos.

Já a autoria, se extrai dos depoimentos da vítima na fase inquisitiva e judicial. Na
primeira,
ela noticiou que o ex-companheiro chegou em casa sob efeito de entorpecentes e tentou manter relações sexuais com ela, sendo que, diante de sua negativa, ele passou a agredi-la (fls. 61/62). Na
segunda
, buscou desconstituir a responsabilidade penal do apelante, dizendo que, em determinadas situações “ia para cima dele” e o xingava, entretanto, em nenhum momento afirmou que na ocasião dos fatos narrados na denúncia o houvesse agredido ou ofendido (fl.154).

Mesmo que assim não fosse, a multiplicidade e locais das lesões apresentadas pela vítima afastam a possibilidade de absolvição por legítima defesa, pois evidenciam agressão e não o desejo de autoproteção. E digo isso considerando que além de equimoses nos braços e cotovelos, Anne tinha machucado nas pernas, inclusive na parte de trás desses membros, local, este incompatível com qualquer lesão de legítima defesa.

Sobre o tema, eis o posicionamento deste e. Tribunal:

“(...). 1.Não restando comprovado nos autos que o condenado agiu apenas para repelir atual e injusta agressão (...) uma vez que não se utilizou moderadamente dos meios necessários, não há como acolher a tese defensiva de que agiu em legítima defesa, sendo medida de rigor a manutenção do édito condenatório, principalmente se a palavra da vítima, harmônica e coerente nas duas oportunidades em que ouvida, encontra-se corroborada pelo laudo pericial atestando a ocorrência de escoriações e edemas em seu corpo, e indicam a clara intenção do apenado em lhe agredir fisicamente, a inviabilizar, também, o reconhecimento de ausência do animus laendende. (...)”. (TJMT. RAC N. 0003682-38.2014.8.11.0018. Órgão Julgador: Terceira Câmara Criminal. Relator: Gilberto Giraldelli. Data do Julgamento: 22/05/2019. Data da Publicação/Fonte: DJE 29/05/2019)

II
– Por outro lado, assiste razão a
José Mario
quando pugna por
absolvição em relação ao crime de previsto no art. 147 do CP
, por atipicidade da conduta, uma vez não se infere das provas constantes no feito que, há época do crime, a ofendida tenha se sentido atemorizada com a ameaça que o apelante lhe fizera.

Tanto é verdade que ao depor em juízo
Anna Vithória Vaz Mesquit
foi taxativa em afirmar que não sentiu medo do companheiro. Corrobora sua afirmação o fato de que após os crimes eles tiveram mais uma filha (fl.154).

Com isso, tem-se que, no momento em que foi proferida, a ameaça não surtiu qualquer efeito na vítima.

Em que pese existir posicionamento diverso, no tocante ao crime previsto no art. 147 do CP, me filio à corrente que entende ser necessário, sob pena de reconhecer-se a atipicidade da conduta, que as ameaças proferidas pelo agente sejam capazes de incutir na vítima fundado temor de que possa ela sofrer mal injusto e grave.

Quanto ao tema, Celso Delmanto em obra conjunta com Roberto Delmanto e outros, leciona que:

“Ameaçar significa procurar intimidar, prometer malefício. Os meios que a lei enumera alcançam, praticamente, todas as formas (oral, escrita, mímica e simbólica). O mal que se prenuncia deve ser injusto e grave (se for justo, ou não for grave, inexistirá o crime). Predomina – a nosso ver acertadamente – o entendimento de que a ameaça precisa ser idônea e séria; dai o entendimento de que o delito não se configura quando a ameaça é feita: a. em momento de cólera, revolta ou ira; b. em estado de embriaguez;
c. quando a vítima não lhe dá maior crédito
. (...)”. (
In
Código Penal Comentado. 6 ed. São Paulo: Renovar, 2002, pág. 316). Destaquei.

Corrobora a doutrina supracitada, o julgado deste Tribunal,
in verbis
:

“(...).
O crime de ameaça é comum [inexigível qualificação especial do sujeito ativo] e formal [não se exige resultado naturalístico], ou seja, consuma-se independentemente do resultado, todavia, não se prescinde que fique provado o temor incutido na vítima
. Ameaçar significa intimidar alguém prometendo-lhe a ocorrência de um mal futuro mesmo que próximo. Os meios de exteriorização do delito são palavras, gestos, escritos, desenhos, mensagens, etc. Com efeito
quem alega ter receio de sua vida, e que um mal futuro lhe ocorra por ato do “ameaçador”, não permanece convivendo com o agente causador do dano futuro, e isso ficou bem claro pela manutenção da união na mesma casa entre ambos
. Portanto, em nenhum momento a vítima se sentiu efetivamente ameaçada a ponto de temer que um mal grave e futuro pudesse acontecer a si ou aos seus familiares,
razão pela qual a absolvição por atipicidade do fato é medida escorreita [art. 386, III, CPP]
. (TJMT. Recurso de Apelação Criminal n. 0004705-84.2016.8.11.0006. Órgão Julgador: Terceira Câmara Criminal. Relator: Desembargador Gilberto Giraldelli. Data do Julgamento: 04/07/2018. Data da Publicação/Fonte: DJE 13/07/2018).

III
- A
redução da pena-base do crime de
Lesão corporal qualificada

(condenação remanescente) também é medida que se impõe porque as circunstâncias judiciais referentes a
culpabilidade
e aos
motivos do crime
foram valoradas de forma incorreta. Explico.

A
culpabilidade
não poderia ser considerada desfavorável, pois
“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”.

Da mesma forma os
motivos dos crimes
(“
sem motivo aparente, demonstrando a banalidade da ação”
)
é fundamento genérico, vazio e inerente ao delito, não havendo indicações mínimas capazes de autorizar uma maior reprovação deste vetor.

Deste e. TJMT:

“(...). 2.

Afasta-se as cargas negativas impostas na culpabilidade do agente e nos motivos do crime nas hipóteses em que se menciona o potencial conhecimento da ilicitude e a banalidade da ação, assertivas estas inerentes ao tipo penal. (...)”. (N.U 0007150-66.2014.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

Com tais razões, neutralizadas as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
e
dos motivos do crime
praticado, fixo a sanção inicial do delito capitulado no art. 129, § 9º do CP no mínimo legal de
3 meses de detenção,
tornando-a definitiva em razão da ausência de elementos aptos a modifica-la.

III
- Diante do que foi exposto, em parcial consonância com parecer ministerial,
provejo em parte
este Apelo para
absolver

José Mario da Silva Filho
em relação ao crime de Ameaça (art. 147 do CP)

e
fixar a reprimenda
do delito de
Lesão corporal qualificada
(art. 129, § 9º do CP) no mínimo legal de
3 meses de detenção
.

No mais, mantenho a sentença m seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023